Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-57.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Causa de aumento. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa pelo crime do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da L. 11.343/06
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se incide o princípio da insignificância nos crimes de tráfico de drogas; (ii) se as provas são suficientes para condenação ou se é caso de desclassificar a conduta para uso compartilhado; (iii) se possível o tráfico privilegiado a réu reincidente; (iv) se incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica ao crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
4. Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso compartilhado se as condições do flagrante – réu, abordado por policiais que monitoravam o local e visualizaram o momento em que ele vendeu porção de drogas à usuárias, apreendendo as drogas vendidas em poder delas (usuárias) e dinheiro em poder do réu –, demonstram o tráfico de drogas.
5. A causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 tem natureza objetiva, bastando que o crime ocorra em local de grande circulação de pessoas (rodoviária).
6. Tratando-se de réu que registra maus antecedentes, mas é tecnicamente primário, sem indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração intermediária de 1/2 (metade).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 33, caput, § 4o, 40, III, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185681 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, processo eletrônico DJe-207 divulg 19-08-2020 public 20-08-2020, HC 127573/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/11/2019; STJ, HC n. 752.959/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.